Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DECONTOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. No presente caso, pelo que se verifica dos documentos apresentados para fundamentar o pedido de repactuação de dívida, em face de todas as instituições financeiras e da empresa agravada, a maioria das dívidas representam débitos em atraso que não geram descontos mensais, os quais estão inscritos no SERASA. Ou seja, tendo em vista a existência de restrição creditícia, não se verifica a existência de parcelas de amortização de operações de crédito em relação a maioria dos débitos, se não daquelas derivadas de empréstimos consignados fomentados pelo BRB, exibidas nos contracheques, que respeitam o limite de legal estabelecido como margem consignável.
2. Por outro lado, os extratos bancários juntados aos autos revelam somente o pagamento de despesas ordinárias, e não o comprometimento de renda pelo pagamento de parcelas de amortização de relações obrigacionais mantidas com as agravadas.
3. Nesse contexto, conforme cediço, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Assim, dos elementos materiais que instruem os autos não se mostram suficientes à compreensão do alcance da pretensão, conforme requerido pela parte agravante, necessário portanto a participação da parte contrária com realização exauriente do contraditório no processo de origem para se obter uma decisão equânime.
4. Portanto, não havendo nenhuma mácula nos negócios jurídicos livremente pactuados, e tendo a recorrente recebido as quantias na forma contratada, com encargos na forma ajustada, os quais pretende unilateralmente modificar, deve prevalecer o que fora pactuado, livre e voluntariamente entre as partes.
5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão agravada mantida.